Tribunal: CARF
Processo: 14033.002406/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.002406/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.667 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DOCUMENTO
PROBATÓRIO
APRESENTADO
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-36.115 (fls. 31/33), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 18/20) e não reconheceu direito
creditório fundado em pagamento indevido ou a maior de IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.002406/2008-10
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.002406/2008-10

A recorrente requereu a compensação de débito de IRRF, apurado no 2o decênio
de abril de 2007, no montante de R$ 446.051,99, com crédito referente ao mesmo tributo, sob a
alegação de ter efetuado recolhimento a maior no ano-calendário de 2007.
O Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort (fls. 13/14) não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP n. 26l75.32670.240407.l.3.044527 (fls. 03/07), sob o
fundamento de inexistência de direito creditório.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Restituição/Compensação
Ano-calendário: 2007
Compensação Impossibilidade Necessidade de Liquidez e Certeza do Crédito do Sujeito
Passivo
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito liquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada. nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi cientificado do Acórdão n. 0336.115 (fls. 31/33), em 30/04/2010
(fl. 35) e apresentou recurso voluntário em 28/05/2010 (fls. 39/46), sustentando a procedência do
direito creditório (fls. 18/20). Na sessão de 04/12/2018, esta Turma decidiu pela conversão do
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.704 (fls. 85 a 92) para a unidade
de origem verificar: (i) a efetiva disponibilidade do crédito que o contribuinte alega ter (se não
foi alocado em outro PER/DCOMP); (ii) se os valores estão corretos; e (iii) se todos os
documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB,
inclusive outras declarações da Recorrente, como por exemplo a respectiva DIPJ.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 95 a 169 e a Informação no 1671/2022
às fls. 170 a 171. Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 179.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da liquidez do crédito objeto do pedido de compensação
Nos termos relatados, esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.704 (fls. 85 a 92) para a unidade de origem
verificar: (i) a efetiva disponibilidade do crédito que o contribuinte alega ter (se não foi alocado
em outro PER/DCOMP); (ii) se os valores estão corretos; e (iii) se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB, inclusive outras
declarações da Recorrente, como por exemplo a respectiva DIPJ.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.002406/2008-10

Tratando-se de retorno de diligência, colaciono os termos assim manifestados na
Resolução citada (fls. 91 a 92):
De plano, constata-se que não consta a data da ciência da Recorrente do teor do
Despacho Decisório/DRF/BSB/Diort (efls. 13/14), conforme informado à efl. 30.
Todavia, concluise que ocorreu entre 16/09/2008 (data de emissão do Despacho
Decisório/DRF/BSB/Diort efls. 13/14) e 03/12/2008 (data da apresentação da
manifestação de inconformidade efls. 18/20).
A Recorrente apresentou DCTF retificadora em 05/08/2008 (efls. 10/11 e 23), portanto,
antes da decisão não homologatória da compensação declarada no PER/DCOMP n.
26l75.32670.240407.l.3.044527 (efls. 03/07).
Em sede manifestação de inconformidade, a impugnante, agora Recorrente, limitou-se a
informar que apresentou DCTF retificadora em data anterior ao Despacho
Decisório/DRF/BSB/Diort (efls. 13/14), no caso, 05/08/2008, na qual denuncia a
existência de pagamento a maior ou indevido de IRRF, sem, todavia, trazer aos autos
comprovante de recolhimento indevido ou a maior, bem assim qualquer outro elemento
de prova nesse sentido.
Todavia, em sede de recurso voluntário, a Recorrente noticia estorno de IRRF e DARF
do respectivo recolhimento que, em tese, conferir-lhe-ia, o direito creditório consignado
no PER/DCOMP n. 26l75.32670.240407.l.3.044527 (efls. 03/07), conforme acima
reproduzido.
De se observar que as informações declaradas em DCTF original ou retificadora que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força
do disposto no § 6o. do art. 9o. da Instrução Normativa RFB n. 1.599/2015, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fito de decidir sobre o indébito tributário.
Nessa perspectiva, se não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
n.1.599/2015, muito menos óbice pode existir quando tal retificação ocorre antes
mesmo da decisão de não homologação, como ocorre no caso concreto.
Todavia, uma vez presente os argumentos e elementos de prova aduzidos em sede de
Recurso Voluntário, entendo que o órgão julgador de segunda instância poderá baixar
em diligência à unidade de origem com espeque no art. 18 do Decreto n. 70.235/1972
por tratarse, na espécie, apenas de erro de fato, e a revisão do despacho decisório pode
implicar o deferimento integral do crédito (ou homologação integral da DCOMP).
Ressalte-se, por oportuno, que a diligência em destaque é fundamental para a segurança
do crédito, pois, a princípio, é a unidade de origem que tem as condições de avaliar as
questões fáticas relacionadas à análise do crédito, inclusive se este já não foi alocado em
outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar,
inclusive, improcedência parcial da DCOMP.
Assim, a unidade de origem deverá verificar: i) a efetiva disponibilidade do crédito que
o contribuinte alega ter (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), ii) se os valores
estão corretos; e iii) se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com
o disposto nos sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como por
exemplo a respectiva DIPJ.
Em resposta, vieram os documentos de fls. 95 a 169 e a Informação no 1671/2022
às fls. 170 a 171, onde consta a seguinte análise:
O extrato do DARF com código de receita no 3426 (IRRF – APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA – PESSOA JURÍDICA) demonstra saldo
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.002406/2008-10

disponível (até a presente data) no valor de R$ 446.051,99 em função da transmissão da
DCTF retificadora.
O extrato do DARF com código de receita no 8053 (IRRF – APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA – PESSOA FÍSICA) apresenta o mesmo montante
do demonstrativo de fl. 41, desde que levado em consideração o estorno de R$ 88,31.
Por outro lado, a partir do que foi declarado na Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, não é possível depreender mais elementos quanto à
pretensão do Requente, o que não significa afastar de pronto o êxito do pleito ora
analisado.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 179 sustentando que a
Autoridade Fiscal signatária daquele documento, em conclusão à diligência determinada por
esse Egrégio Conselho, confirma, na integralidade, a consistência dos parâmetros que
atestam a regular e efetiva existência do direito creditório vindicado em decorrência de
recolhimento realizado em duplicidade
O valor de R$ 446.051,99 é o informado pela recorrente no PER/DCOMP (fl. 4):

A recorrente havia requerido a compensação de débito de IRRF, apurado no 2o
decênio de abril de 2007, no montante de R$ 446.051,99, com crédito referente ao mesmo
tributo, sob a alegação de ter efetuado recolhimento a maior no ano-calendário de 2007, o que foi
agora devidamente confirmado pela Autoridade Fiscal.
Nesse termos, entendo que assiste razão à recorrente. Veja-se.
Como bem informado pelo Relator da Resolução que converteu o julgamento em
diligência, as informações declaradas em DCTF original ou retificadora que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o. do art. 9o. da
Instrução Normativa RFB n. 1.599/2015. Assim, se não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
n.1.599/2015, muito menos óbice pode existir quando tal retificação ocorre antes mesmo da
decisão de não homologação, como ocorreu no caso concreto.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.002406/2008-10

Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO. Caracterizado erro do fato
quando do preenchimento da DComp pelo sujeito passivo, cabível a apreciação pelo
órgão julgador dos efeitos de tal erro, seja quanto à liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado para fins de seu reconhecimento por parte da autoridade tributária,
seja quanto ao débito declarado em sede de DCOMP.
(Acórdão 1301-005.270, publicado 04/06/2021)

PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO
MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE
FUNDE. O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Somente
podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas
a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a
necessária comprovação do erro em que se funde. APRESENTAÇÃO DE PROVA EM
MOMENTO POSTERIOR AO DA INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO
PROCEDIMENTO. A apresentação da prova documental em momento processual
posterior ao da instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto
probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a
motivação dos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi
homologada, porque não foi comprovado o erro material.
(Acórdão no 1003-001.420, publicado 27/03/2020)
Portanto, o recurso voluntário deve ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Original